Tribunal: TJMT
Processo: 0005903-76.2018.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005903-76.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANGELA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 051.209.381-40 (VÍTIMA), JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 035.061.432-63 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005903-76.2018.8.11.0010 – CLASSE 417 – COMARCA DE JACIARA

APELANTE: - JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR AUSÊNCIA DE DOLO
– INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O EXAME DE CONSTATAÇÃO DE LESÕES – CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA AO DELITO DE LESÃO CORPORAL
– INVIABILIDADE – CRIME DE AMEAÇA NÃO ABSORVIDO POR SER DELITO AUTÔNOMO –
3) REDUÇÃO DA PENA-BASE DE AMBOS OS DELITOS
– MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS EM DESFAVOR DO ACUSADO – AUMENTO FIXADO QUE SE MOSTRA EXACERBADO – PENA-BASE REDIMENSIONADA –
4) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO

PARA CONDENAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
5) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de dolo, porque, pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, especialmente pela palavra segura da vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, corroborada pelo exame pericial para constatação de lesões.

2)

O princípio da
consunção
evidencia-se quando o primeiro delito é gerado como simples fase de realização da posterior infração. Havendo autonomia entre os delitos, não há falar em
absorção
de um pelo outro.

3)

O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado avaliar, sem parcimônia, essas circunstâncias para dosar a pena-base de forma justa. As circunstâncias judiciais negativas devem ser atribuídas com um
quantum
de aumento razoável e diretamente ligado às particularidades do caso concreto, para que a reprimenda primária aplicada ao réu não importe em retaliação.
In casu
, verificando-se que a pena-base fixada encontra-se exasperada e desarrazoada, viável a sua reforma para fixar quantum justo e razoável, atendendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade da pena.

4)

A confissão, ainda que incompleta ou qualificada, pode ser reconhecida, desde que utilizada para a formação do convencimento do julgador, o que não ocorreu no caso dos autos, a afastar a incidência do Enunciado 545 do Superior Tribunal de Justiça e o reconhecimento da minorante requerida defesa.

5)

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005903-76.2018.8.11.0010 – CLASSE 417 – COMARCA DE JACIARA

APELANTE: - JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por Jeferson Alves de Oliveira, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º

5903-76.2018.811.0010, Código: 120523, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
10 (dez) meses e 12 (doze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, pela prática do crime previsto nos
artigos 129 § 9°, 147, c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal c/c art. 5, III, da Lei 11.340/2006
. (Id. 71705986).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 66077998/66077999) o apelante pleiteia reforma da sentença para fins de que (1) seja absolvido do delito de ameaça, sob alegação de ausência de dolo na sua conduta, nos termos do art. 386, inciso III do CPP; (2) subsidiariamente, requer a absorção do crime de ameaça, pelo delito de lesão corporal, para que seja o increpado absolvido com fundamento no art. 386, inciso VI do CPP; e, ao final, (3) pela revisão da dosimetria da pena-base imposta ao apelante, para que seja reduzida, bem como (4) pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena.

Em contrarrazões (Id. 73860979), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O
parecer,
da lavra do
douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo desprovimento do recurso,
mantendo-se incólume a sentença hostilizada. (Id. 75252953-TJ/MT).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005903-76.2018.8.11.0010 – CLASSE 417 – COMARCA DE JACIARA

APELANTE: - JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa em suas razões recursais requer a absolvição do crime de ameaça por ausência de dolo. Subsidiariamente absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal, a readequação d apena-base e o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão.

Infere-se da denúncia (Id. 66064505 e 66073533),
verbis
:

“(...)01º FATO – LESÃO CORPORAL

Consta dos autos que no dia 05 de outubro de 2018, por volta das 01 h 05 min, na rua Tabajara, nº 305, Bairro Santo Antônio neste município e Comarca de Jaciara, o denunciado JEFERSON Alves de Oliveira, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da vítima Ângela Barbosa dos Santos, sua (ex) convivente, enforcando-a, puxando os seus cabelos, jogando-a ao chão, desferindo chutes e socos.

02° FATO – AMEAÇA

Consta dos autos que no mesmo dia, horário e local do 1º fato, o denunciado JEFERSON Alves de Oliveira, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima Ângela Barbosa dos Santos, sua (ex) convivente, de causar mal injusto e grave, dizendo “se ela não vai ficar com ele, não vai ficar com mais ninguém; que se for preso, vai matá-la”, conforme declarado pela vítima em fl. 12v-IP.

HISTÓRICO DOS FATOS

Consta do incluso caderno investigativo, que a vítima Ângela mantinha um relacionamento amoroso com o réu JEFERSON há um ano. No entanto, a vítima queria se separar, pois não aguentava as suas agressões, porém, o denunciado não aceitava o fim do relacionamento.

Relata a vítima, em termo de depoimento de fl. 12v-IP, que na data dos fatos, as agressões e ameaças iniciaram após uma discussão entre o casal.

Assim, o denunciado JEFFERSON tomado pela ira, pois não queria terminar o seu relacionamento, iniciou as agressões, momento em que enforcou Ângela, saiu arrastando-a pelo chão, jogou-a na rua, desferiu socos e chutes, passou uma faca em sua barriga e dizia que: se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém.

Ainda, o denunciado dizia que: se fosse preso, mataria a vítima Ângela.

Desta forma, a polícia militar foi acionada através do telefone, que chegou ao local e se deparou com a vítima em choque pelo ocorrido.

Logo em seguida, o denunciado JEFERSON foi encaminhado até a delegacia.

A autoria e materialidade restaram suficientemente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02-IP), Boletim de Ocorrência (fls. 03-IP), em sintonia com os depoimentos colhidos nos autos.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DENUNCIA: JEFERSON Alves de Oliveira, já qualificado, como incurso nas penas do artigos 147 e 129, §9º c/c artigo 61, inciso II, “f” todos do Código Penal nos moldes do artigo 5o, inciso I da Lei 11.340/2006.

Requeiro, outrossim, seja recebida e autuada a presente e, ato contínuo o denunciado citado para, querendo, apresente defesa, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos, para que o réu, ao final, seja condenado nas penas dos artigos acima mencionados, notificando as testemunhas arroladas, para serem ouvidas no decorrer da instrução. (...)”.

Diante de tais fatos, o apelante foi condenado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica, a uma pena de 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Passo a analisar o pleito defensivo.

1)

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA POR AUSÊNCIA DE DOLO.

A defesa do apelante pleiteia, inicialmente, a absolvição quanto ao crime de ameaça, sob o argumento de
ausência de dolo
, afirmando, para tanto, que a conduta prevista no artigo 147 do Código Penal exige, como requisitos para configuração do tipo, ameaça de mal injusto e grave, não sendo possível considerar como séria a promessa de mal proferida em momento de raiva, como se verifica no caso em análise.

A
materialidade
de ambos os delitos imputados na exordial restou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 66073535 – p. 03/05), auto de prisão em flagrante delito (Id. 66073535 – p. 02), relatório final da autoridade policial (Id. 66073540 – p. 05/06), exame de corpo de delito (Id. 66077973 – p. 01/04) e pelas declarações prestadas pela vítima e testemunhas nas fases investigativa e judicial, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

Quanto à
autoria
por parte do apelante, embora negue veemente a prática delituosa no seu depoimento prestado na fase policial, como também em juízo, dizendo que no dia dos fatos estaria bêbado e teria apenas tentado se defender de supostas agressões perpetradas pela sua ex-companheira a vítima Ângela.

Em fase inquisitorial, o apelante manteve-se em silêncio. No entanto, em juízo, confirmou a violência praticada, relatando que
“não se lembra de ter ameaçado a vítima, pois estava bastante embriagado; disse que a vítima também estava embriagada; disse que a vítima veio para cima dele primeiro e acabou reagindo (...)”
.

Conforme se verifica dos autos, ao ser ouvida na fase inquisitorial, a vítima, Ângela Barbosa dos Santos, afirmou:

“QUE convive com suspeito há um ano; Que o suspeito sempre foi muito agressivo com a declarante; Que quando bebe e usa entorpecentes fica -mais agressivo ainda; Que na data de ontem a declarante e o suspeito começaram uma discussão; Que o suspeito estava bastante alterado, agrediu a declarante, arrancou seus cabelos, passou uma faca na barriga da declarante, e a filha da declarante presenciou a cena; Que o suspeito arrastou a declarante, jogou-a no chão no meio do rua; Que a declarante afirma que não possui lesões aparentes porém está com o corpo bastante dolorido; Que 0 suspeito xingou a declarante de vagabunda, disse que ela não presta e que se ela não vai ficar com ele não irá ficar com mais ninguém; Que a declarante diz que já faz um tempo que quer pôr fim ao relacionamento, porém o suspeito não aceita; Que já havia chamado a polícia num outro dia que fora agredida, porém não representou e decidiu dar mais uma chance ao suspeito; Que o suspeito ameaçou a declarante dizendo que se for preso irá matá-la; Que nesta ocasião a declarante deseja representar contra 0 suspeito; Que deseja formalizar pedido de medidas protetivas; (...)”
(Id. 66073537).

Quando ouvida em juízo, a
vítima Ângela Barbosa dos Santos
ratificou as alegações prestadas na fase inquisitorial, afirmando que no dia dos fatos estavam em casa bebendo e começaram a discutir e, em certo momento, o apelante passou a agredi-la, apertando-lhe o pescoço e desferindo socos em sua cabeça e a derrubou no chão, causando as lesões descritas no exame de corpo de delito, sendo que, na sequência, o apelante se apropriou de uma faca e passou na barriga da vítima, sem, contudo, feri-la, dizendo que caso ela não ficasse com ele, não seria de mais ninguém, pois iria matá-la. Ao final, afirmou que o apelante não é uma pessoa ruim e que tudo aconteceu porque estava bêbado.

No mesmo sentido, confirmando as ameaças e agressões sofridas pela vítima, tem-se as declarações prestadas em juízo pelas
testemunhas

Gleiton Duarte dos Santos e Rafael Alexandre Almeida Oliveira, policiais militares
que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante do increpado, os quais asseveraram em resumo:

“(...) Que encontram a vítima bastante nervosa e chorando muito. Que confirmam as agressões e ameaças de morte sofridas pela vítima. Informaram também, que a vítima apresentava escoriações e arranhões, havendo “tufos” de cabelo espalhados na casa inteira, estando inclusive uma faca branca de cabo preto encima da cama, no momento em que adentraram a um dos quartos para localizar o acusado. Que diante de tal situação realizaram a prisão em flagrante do acusado e o conduziram para delegacia de polícia paras as devidas providências
(...)”. (Id. 66078454).

Como se vê, o depoimento da vítima de que o apelante teria lhe agredido e ameaçado mostra-se coerente com as demais provas produzidas, especialmente com o Exame de Lesão Corporal (Id. 66077973 e 66077974), na medida em que as lesões atestadas no laudo são plenamente compatíveis com as agressões narradas pela vítima.

Portanto,
não prevalece a tese absolutória arguida pela defesa do apelante
, uma vez que autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos seguros colhidos no decorrer da instrução processual, embora, sob efeito de bebida alcóolica nesta circunstância nada lhe beneficia, pois, se de fato estive com a saúde mental comprometida por embriagues alcóolica, esta decorre da ingestão voluntária, hipótese que não excluem a imputabilidade penal. [art. 28, II, CP].

As declarações da vítima são firme e a do recorrente não as estremece, e nesta hipótese a jurisprudência é uníssona que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido os julgados a seguir,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO – CONDUTA CRIMINOSA COMPROVADA NESTES AUTOS PELAS FIRMES DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS RELATOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHA E CONFISSÃO DO RECORRENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DO DELITO PELO RECORRENTE – PROVAS SEGURAS E CONTUNDENTES (...) 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática do delito de ameaça imputado ao recorrente e restando demonstradas, de maneira irrefutável, a autoria do ilícito e sua ocorrência, fundada nas firmes declarações da vítima, em ambas as fases processuais, corroboradas pelos relatos de testemunha e pela confissão dele, ambas colhidas em juízo, não há falar-se em sua absolvição. (...)”.
(TJMT, Ap 124100/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) E AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL) – IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA CERTA – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA QUE GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO MESMO PATAMAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a mesma versão apresentada pela vítima na fase policial foi repetida em Juízo, demonstrando coerência nos seus argumentos, não elididos pelo apelante por prova em contrário, além de estar amparada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, sob a garantia do contraditório, mostrando-se a condenação como medida acertada, nos termos em que posta na r. sentença ora hostilizada. (...)”.
(TJMT, Ap 84309/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 28/09/2016).

Em conclusão, havendo provas da materialidade e autoria delitivas,
não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que há provas suficientes a sustentar a sentença condenatória
.

2)

RECONHECIMENTO DA ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO.

Subsidiariamente, a defesa do apelante requer a absorção do crime de ameaça, pelo delito de lesão corporal, para que seja absolvido com fundamento no art. 386, inciso VI do CPP, aplicando-se o princípio do consunção.

De acordo com o apelante, os atos praticados
“constituem uma única conduta porque possuem sentido único de agredir, ou seja, um único planejamento”
, sendo que, no caso em análise,
“está-se diante de uma única conduta, pois há um plano comum na realização dos atos, embora haja, aparentemente, duas tipicidades incidente”.

No entanto, no caso em análise, resta inviável a aplicação do princípio da consunção, tendo em vista que o delito de ameaça não configurou meio necessário à preparação, à execução ou ao exaurimento do crime de lesão corporal, eis que foram praticados de forma autônoma e com desígnios diversos, inexistindo relação de dependência entre o “crime meio” e a “infração penal fim”.

Verifica-se dos autos que, após praticar as lesões corporais contra a vítima, o apelante se apossou de uma faca começou a lhe ameaçar de morte, dizendo que se a não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém e que, caso fosse preso, assim que saísse da cadeia mataria a vítima,
não havendo nexo de dependência entre as condutas praticadas
, o que faz com que o crime de ameaça não tenha sido meio necessário para a configuração do delito de lesão corporal.

Por sua vez, os atos praticados pelo apelante não
“constituem uma única conduta”
, de modo a atrair aplicação do princípio da consunção, como bem exposto pelo órgão ministerial em primeiro grau,
verbis
:

“(...) necessário esclarecer que é inaplicável o princípio da consunção ao caso concreto uma vez que a ameaças e a lesão ocorreram em momentos diversos.

Após lesionar a vítima, o apelante se apossou de uma faca e a ameaçou dizendo que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém e se fosse preso a mataria.

Diante disso, resta evidente que primeiro o apelante praticou o crime de lesão corporal e, em seguida, no intuito de não ser responsabilizado criminalmente por sua conduta, ameaçou a vítima.

Com efeito, a jurisprudência é uníssona em reconhecer a absorção apenas quando os crimes são praticados no mesmo contexto fático, o que, no entanto, não ocorreu nos autos. (...)”.

In casu
, o crime de lesão corporal não se apresentou como meio necessário de preparação ou execução do segundo, já que além de agredir a vítima o apelante se apossou de uma faca e a ameaçou dizendo que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém e se fosse preso a mataria.

Não há absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal, visto que a ameaça fora propalada pelo apelante após o cometimento da lesão corporal e, conforme se observa, a intenção do apelante quando do cometimento do delito de ameaça, era a de reafirmar sua capacidade de intimidar a vítima, que foi ameaçada de morte.

Dessa forma, resta claro que o delito capitulado no artigo 147 do CP trata-se de crime autônomo, sendo percorrido o caminho delitivo previsto na norma legal e alcançando seu fim, pois enquanto o delito de lesão corporal cessa junto com as agressões, o crime de ameaça protrai além do momento em que se profere a intimidação que poderá ser praticada no futuro, perturbando as estruturas emocionais da vítima, o que de fato ocorreu no caso, porquanto os elementos circunstanciais contidos nos autos individualizam a agressão e a ameaça, ambas descritas na denúncia.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...)PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA AO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – DELITOS PRATICADOS COM DESIGNIOS AUTONÔMOS (...) Inviável a aplicação do princípio da consunção, posto que o crime de ameaça não se revela imprescindível para a prática do crime de lesão corporal, haja vista tratar-se de condutas com desígnios autônomos, que tutelam bem jurídicos distintos, o que impossibilidade a absorção da ameaça pelas lesões corporais. 5. No que se refere ao crime de ameaça, não há ofensa ao princípio da congruência ou correlação, quando a sentença guarda relação com o fato descrito na peça inaugural. (...)”
(TJMT, Ap 172354/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017).

Assim,
não há falar em aplicação do princípio da consunção para o crime de ameaça
.

3)

DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA.

O apelante requer a redução da pena-base, com a exasperação da pena mínima em, no máximo 1/6 (um sexto), tendo em vista o reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

Sustenta que o juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria, exasperou em demasia a pena em razão da
valoração negativa dos antecedentes criminais
, alcançando a pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias para a lesão corporal e 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias para a ameaça, afirmando que
“a valoração negativa de apenas uma circunstância mais que duplicou a pena de lesão corporal e resultou num acréscimo de 3/5 da pena mínima na pena de ameaça, sem que houvesse qualquer fundamentação para justificar o aumento”
.

Nesse caso, verifica-se da sentença (Id. 66077985):

“(...)I —DO CRIME DE LESAO CORPORAL (Art. 129, §9°, do Código Penal). A pena prevista para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico é de
03 (três) meses a 01 (um) ano
. Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar;
é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra condenações definitivas por dois crimes de trânsito em sua FAC, inclusive com executivo de pena nesta Comarca, razão pela qual deve ser valorada uma delas como maus antecedentes e a outra como reincidência, evitando incorrer em bis in idem
; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime. Analisando as circunstâncias judiciais, doso a pena base para o crime de lesão corporal em análise em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção. (...).

II — DO CRIME DE AMEAQA (Art. 147, do Código Penal). A pena prevista para o crime de ameaça é de
01 (um) a 06 (seis) meses
, ou multa. Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra condenações definitivas por dois crimes de trânsito em sua FAC, inclusive com executivo de pena nesta Comarca, razão pela qual deve ser valorada uma delas como maus antecedentes e a outra como reincidência, evitando incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as circunstancias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime. Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para cada crime de ameaça em
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
. (...)”.

Conforme se verifica, apenas a circunstância judicial dos antecedentes do apelante foi negativamente valorada. No entanto, ao fixar a pesa-base do apelante, o magistrado de origem realizou a exasperação em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias para o crime de lesão corporal e de 18 (dezoito) dias para o crime de ameaça.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

É cediço que a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem ultrapassar dos elementos próprios do tipo penal.

Nesse sentido, os julgados a seguir,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCONFORMISMO DO RÉU (...) 2. PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – SANÇÃO ELEVADA EM QUANTUM EXACERBADO E DESPROPORCIONAL (...) APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. De rigor o reajuste da sanção básica para patamar mais próximo do piso legal, quando constatado que o quantum de aumento promovido pelo magistrado singular é excessivo e desproporcional em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis existentes no caso in concreto. (...)”.
(N.U 0016898-57.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR (...) 3. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA - BASE AO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO – PARCIAL ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO AGENTE – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PATRIMONIAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO BASILAR, EMBORA NÃO AO MÍNIMO LEGAL 3. A sanção basilar fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação inidônea deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do decisum, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta ao apelante sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime, embora não deva ser fixada no mínimo legal, em razão da permanência de uma circunstância judicial desfavorável. (...)”.
(N.U 0018402-19.2014.8.11.0015, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 13/02/2019).

Diante do previsto, notório que a exasperação atribuída pelo magistrado encontra-se exacerbada a luz de um critério amparado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o quantitativo de pena atribuído a supracitada circunstância judicial, para fixar a pena-base, excedeu àquele que deve ser obtido, considerando-se o intervalo entre a pena mínima e a máxima em abstrato cominada pelo legislador, dividido por oito, já que são oito as circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59, do Código Penal, razão pela qual entendo
necessário o redimensionamento da pena-base fixada.

4)

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO.

O apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea presente no art. 65, inciso III, “d”, do CP, sob o argumento de que houve a confissão do apelante, a qual foi utilizada e valorada pelo magistrado na sentença condenatória, influenciando no seu convencimento.

No entanto, entendo que agiu com o acerto o magistrado quanto à não incidência da atenuante, visto que o apelante, apesar de assumir o fato, sustentou

a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Verifica-se dos autos, no caso em comento que a suposta confissão espontânea do apelante, em fase extrajudicial, não foi utilizada pelo magistrado de origem para fundamentar a condenação do increpado, o que impede aplicação dessa benesse legal, conforme se verifica:

“O réu, por sua vez, confirma a violência, porém, diz que estava bêbado e a vítima teria vindo para cima do mesmo primeiro e somente reagiu as agressões da vítima”. (...) “Deixo de reconhecer a confissão parcial do réu uma vez que fora qualificada, pois o mesmo, apesar de confessar que houve violência, afirma que só agiu para se defender de agressão anterior da vítima, logo, em legitima defesa”
.

Em que pese a confissão qualificada possa incidir como atenuante, no caso dos autos, o magistrado não utilizou das inferências trazidas pelo apelante para formar sua convicção acerca da condenação, ao passo que não incide o que estabelece o enunciado da Súmula 545/STJ, que estabelece:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
(Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

Com efeito, a confissão, ainda que incompleta ou qualificada, pode ser reconhecida, desde que utilizada para a formação do convencimento do julgador, o que não ocorreu no caso dos autos, tanto é que
o ilustre Juiz
a quo
não utilizou das declarações prestadas pelo réu para fundamentar o édito condenatório
, valendo destacar, mais uma vez, que a condenação se sustentou no robusto conjunto de provas indiciárias, em especial, depoimentos policiais e a palavra da vítima.

Acerca do tema:

“(...) dispõe o Enunciado n. 545 da Súmula desta Corte que, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". Da leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, observo que, embora o paciente tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial
não foi utilizada para a formação do convencimento
do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da sentença: [...] Deixo de reconhecer a incidência da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois o réu admitiu a tentativa de prática de furto e não do crime de roubo. Portanto, trata-se de c
onfissão qualificada,
ou seja, realizada tão somente para viabilizar uma tese de defesa. Ademais, tal confissão não serviu como elemento de convicção para elucidação dos fatos, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal (STJ. 5' Turma. AgRg no REsp 1.198.354-ES, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 16/10/2014 e STF.1' Turma. HC 119671, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/11/2013)”.
(STJ, HABEAS CORPUS Nº 613736 - RJ (2020/0241879-0) - Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 12/11/2020).

Portanto, tendo em vista que a confissão qualificada dos fatos não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, que se valeu nos demais elementos probatórios colhidos nos autos,
não há falar em aplicação da referida atenuante
.

5)

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Passo, então, ao redimensionamento da pena.

A pena prevista para o
crime de lesão corporal
(art. 129, §9°, do Código Penal) é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção.

Na primeira fase, mantenho o reconhecimento de duas condenações definitivas anteriores, valendo uma delas como maus antecedentes. Assim, presente uma circunstância negativa, fixo a pena-base de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), pelo que, na ausência de circunstância atenuante, aumento a pena para
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
que, na ausência de causas de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva a pena dosada para o crime em análise.

Quanto ao
crime de ameaça
(art. 147, do Código Penal), a pena prevista é de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Na primeira fase, mantenho o reconhecimento de duas condenações definitivas anteriores, valendo uma delas como maus antecedentes. Assim, presente uma circunstância negativa, fixo a pena-base de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, verifica-se a existência das circunstâncias agravantes contidas no artigo 61, incisos I e II, razão pela qual agravo a pena, conjuntamente, em 16 (dezesseis) dias, passando a dosa-la em
01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção
.

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o apelante condenado definitivamente a pena
de 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de detenção
.

Nos termos do artigo 33, §2°, alínea “c” do Código Penal, mantenho o regime
semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando que o réu é reincidente.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que os crimes foram praticados mediante violência contra a pessoa, o que impede a substituição nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Jeferson Alves de Oliveira
, tão somente para redimensionar a pena-base, fixando-a pouco acima do mínimo legal, alcançando a pena definitiva de
06 (seis) meses e 11 (onze) dias de detenção
, mantido o regime semiaberto, mantendo incólume os demais termos do r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021